Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO CIVIL. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM VAGA DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO DOLOSA DO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EM CONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Aduz a recorrente que as provas constantes nos autos comprovam a inércia dolosa do preposto do condomínio, que não apresentou as filmagens das câmeras de segurança da garagem, o que a impediu de produzir provas necessárias de quem seria o responsável pelo dano, surgindo a obrigação do condomínio de reparar o dano material ocasionado em seu veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35546305). Preparo e custas recolhidos (Id. 35546306 a Id. 35546309). Contrarrazões apresentadas (Id. 35546310).
3. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A recorrente afirma que teve a pintura do seu veículo danificada na garagem do condomínio em que reside. E que mesmo relatando o fato ao síndico para a adoção das medidas cabíveis, nada foi feito. Assevera que mesmo formalizando a demanda no livro de ocorrência do condomínio, o síndico somente se manifestou após o ajuizamento da presente ação judicial, com a alegação de que não tinha as gravações do ocorrido.
5. Embora a recorrente impute a responsabilidade do dano pela negligência na atuação do síndico, entendo que cabia à parte interessada ter efetuado o registro dentro do prazo adequado para ter acesso a gravação das câmeras de segurança. No caso, restou incontroverso que as câmeras do condomínio guardam as imagens por apenas 15 dias e que a autora somente formalizou a ocorrência após o decurso desse prazo, não havendo prova de que o síndico tomou conhecimento da situação em data anterior. Registra-se que a recorrente já fora síndica do mesmo condomínio, não podendo dizer que desconhecia as regras para obtenção das imagens.
6. Ainda, eventual indenização pelo condomínio demandaria a demonstração de prévia convenção dos condôminos nesse sentido. Se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de ato ilícito ocorrido na garagem da edificação, deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório. Precedente: (Acórdão 992371, 20150710048416ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 820-829)
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.